Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-56.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002311-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OSEIAS CORREIA - CPF: 010.158.321-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto nº 12.338/2024. Crimes patrimoniais praticados com violência. Impossibilidade de concessão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Concessão de indulto natalino diante de condenação por crime patrimonial praticado com violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir

1.
“O paciente não cumpre pena exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Ao contrário, ostenta também condenação por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tal circunstância, por si só, afasta a incidência do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial.”
(STJ, AgRg no
HC nº
995549 SP
)

2. “
O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe a soma global das penas de infrações diversas até 25/12/2024, vedada a análise isolada de cada condenação. A existência de condenação por roubo majorado impede o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024. Decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, não se admitindo criação de hipóteses nem concessão parcial não prevista.”
(TJMT,
AGEXPE
nº 1032925-78.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A concessão de indulto natalino com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 exige que todas as penas somadas até 25.12.2024 sejam relativas a crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

2. A existência de qualquer condenação por crime violento, como o roubo, elide a concessão do benefício, ainda que haja condenações por delitos sem violência.

3. A interpretação do Decreto deve ser restritiva, vedando concessão parcial ou por exclusão de penas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC: 995549, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 12.2.2026; TJMT, AgExPe nº 1032925-78.2025.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1002311-56.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

OSEIAS CORREIA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por OSEIAS CORREIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos de execução penal (SEEU 0019999-10.2012.8.11.0042) que indeferiu pedido de indulto natalino em pena unificada de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão decorrentes de condenações por furto qualificado (duas vezes), roubo (três vezes), furto e falsa identidade - art. 155,
caput
e § 4º; art. 157,
caput
; art. 307,
caput
, todos do CP - (ID 342181352).

O agravante sustenta que faria jus ao benefício em relação aos delitos de furtos porque não praticou falta grave nos últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto e cumpriu
“todos os requisitos dispostos no art. 9º, XV, do referido diploma”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto e, por conseguinte, extinta a punibilidade em relação aos delitos de furtos (ID 342181351).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo provimento (ID 342181355).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 342181356).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO - Alegação de preenchimento dos requisitos para o indulto - Decreto nº 12.338/2004 - Existência de condenações por furtos e roubo - Crime com violência - Soma das penas - Impossibilidade de indulto para delitos patrimoniais sem violência - Recente entendimento do STJ e TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 343672885)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4º, do CP -, praticado em 29.4.2013, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 22.5.2017 (Ação Penal nº 0008056-59.2013.8.11.0042);

- 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, cometido na data de 30.9.2010, com trânsito em julgado em 15.1.2014 (Ação Penal nº 0015260-62.2010.8.11.0042);

- 4 (quatro) anos de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, cometido na data de 30.7.2008, com trânsito em julgado em 9.8.2011 (Ação Penal nº 0012778-15.2008.8.11.0042);

- 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão por furto - art. 155,
caput
, do CP -, praticado em 1.9.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 28.10.2016 (Ação Penal nº 0004318-82.2015.8.11.0013);

- 3 (três) meses de detenção por falsa identidade e 4 (quatro) anos de reclusão por roubo - art. 307,
caput
e art. 157,
caput
, ambos do CP -, cometidos na data de 6.11.2016, com trânsito em julgado em 30.10.2019 (Ação Penal nº 0033306-89.2016.8.11.0042);

- 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4º, do CP -, praticado em 3.4.2021, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 22.2.2022 (Ação Penal nº 1005496-49.2021.8.11.0042).

Em 6.10.2025, o agravante requereu concessão de indulto natalino em relação aos delitos de furto (três vezes)
“em razão de serem crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça”
(SEEU 0019999-10.2012.8.11.0042 - mov. 251.1).

Em 6.12.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“A defesa pública do apenado Oséias Correia requer, com fundamento no artigo 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, a concessão de indulto natalino para crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

A defesa sustenta que o reeducando não possui registro de falta grave nos últimos 12 meses anteriores à publicação do Decreto e que as condenações por furtos listadas nos autos são alcançadas pela norma legal. Alega, ainda, que não há exigência de reparação do dano, pois o apenado é assistido pela Defensoria Pública, o que ensejaria a presunção de hipossuficiência (art. 12, §2º, I, do Decreto).

O Ministério Público manifestou favoravelmente à concessão do indulto, considerando presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto Presidencial.

É o necessário.

Fundamento e decido.

O Decreto nº 12.338/2024, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino, estabelece em seu artigo 7º regra fundamental para a análise dos pedidos: [...]

A leitura atenta do dispositivo revela que, para fins de concessão do benefício, deve-se considerar a totalidade das penas aplicadas até a data de 25 de dezembro de 2024, independentemente do número de execuções penais distintas ou da separação formal entre guias de recolhimento. O critério é material e global, e não fragmentado.

A consequência lógica do comando legal é que, para que o apenado se amolde à norma prevista no art. 9º, XV, é necessário que todas as condenações consideradas até o marco legal de 25/12/ 2024 sejam por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

No caso concreto, embora o apenado possua condenações por furtos simples, também constam nos autos quatro condenações pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal), delito este que se caracteriza justamente pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, o que configura óbice legal intransponível à concessão do indulto nos moldes requeridos.

A presença de tais condenações impede a aplicação do inciso XV do artigo 9º, uma vez que a soma das penas, nos termos do artigo 7º do Decreto, inclui infrações cometidas com violência, retirando o apenado do campo de incidência do direito legal.

Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de declaração de indulto formulado em favor de Oséias Correia, com fundamento no artigo 7º do Decreto nº 12.338/2024. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 342181352).

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu o
indulto natalino [Decreto nº 12.338/2024]
pelo fundamento de que o agravante praticou crimes com violência ou grave ameaça [roubos], a elidir a concessão do benefício.

A norma em referência pressupõe, para fins de concessão de indulto, que as penas unificadas sejam relativas a crimes sem violência ou grave ameaça, nos termos dos
arts. 7° e 9º, XV, do
Decreto nº 12.338/2024.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“tendo em vista que o agravante possui em seu desfavor condenações por crime impeditivo (04 roubos), cujas reprimendas ainda não se encontram cumpridas na integralidade, a concessão pretendida não merece guarida”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 343672885).

O c. STJ decidiu que
“o paciente não cumpre pena exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Ao contrário, ostenta também condenação por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tal circunstância, por si só, afasta a incidência do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial”
(AgRg no HC: 995549 SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 12.2.2026).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe a soma global das penas de infrações diversas até 25/12/2024, vedada a análise isolada de cada condenação. A existência de condenação por roubo majorado impede o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024. Decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, não se admitindo criação de hipóteses nem concessão parcial não prevista.”
(
AgExPe
nº 1032925-78.2025.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 22.1.2026)

Logo, preserva-se a decisão impugnada.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026